Tribunal: TJMT
Processo: 1006593-79.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006593-79.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desmembramento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROCKENBACH AGROPECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.731.637/0001-60 (APELADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), IZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.980.639/0001-31 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL URBANO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. As autoras ajuizaram a demanda visando à aprovação administrativa de desmembramento de imóvel urbano, posteriormente deferido no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a alteração legislativa municipal superveniente foi a causa determinante para o deferimento administrativo do desmembramento; e (ii) se o Município deve suportar os ônus sucumbenciais em razão da resistência administrativa inicialmente oposta ao pedido das autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 6.766/1979 diferencia loteamento e desmembramento a partir da existência de sistema viário aproveitável e da inexistência de abertura ou modificação de vias públicas.

4.

O indeferimento administrativo do pedido ocorreu sob o fundamento de inexistência de sistema viário regularmente constituído, circunstância que levaria ao enquadramento do caso como loteamento

5.

O conjunto probatório demonstrou a existência material de via de acesso utilizada por veículos e pedestres, circunstância apta a caracterizar sistema viário consolidado para fins de desmembramento, nos termos da Lei no 6.766/1979 e da legislação municipal aplicável.

6.

A alteração promovida pela Lei Complementar Municipal no 262/2021 não instituiu nova modalidade de parcelamento do solo, nem afastou a exigência de existência de sistema viário para caracterização do desmembramento, tendo apenas promovido ajustes procedimentais.

7.

A posterior aprovação administrativa do desmembramento decorreu do reconhecimento da existência de via consolidada, e não exclusivamente da alteração legislativa invocada pelo Município.

8.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. No caso, a resistência administrativa inicial motivou o ajuizamento da ação, cuja perda superveniente do objeto ocorreu apenas após a revisão da posição administrativa do ente municipal.

9.

Mantida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração da verba honorária para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o princípio da causalidade quando a resistência administrativa inicial do ente público motiva o ajuizamento da demanda, ainda que posteriormente ocorra perda superveniente do objeto. 2. A aprovação administrativa superveniente do desmembramento não afasta a responsabilidade do Município pelos honorários sucumbenciais quando evidenciado que sua conduta deu causa à judicialização da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 10 e 11, e art. 485, VI; Lei no 6.766/1979, art. 2o, §§ 1o e 2o; Lei Complementar Municipal no 14/1996, art. 2o, §§ 1o, 2o e 3o; Lei Complementar Municipal no 262/2021, arts. 5o, XXIV, e 19.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA – EPP E IZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, o magistrado condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade, ao entender que a atuação administrativa teria dado causa ao ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do princípio da causalidade ao caso concreto, ao argumento de que sua atuação administrativa observou a legislação vigente à época, sendo a perda do objeto decorrente de alteração legislativa superveniente e de novo enquadramento jurídico da situação fática. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, sua redistribuição ou redução

Os apelados, em contrarrazões, sustentam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação e ausência de comprovação da legislação municipal invocada, e, no mérito, defendem que a condenação do Município decorre do princípio da causalidade, pois a resistência administrativa indevida teria ensejado o ajuizamento da demanda, requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de não conhecimento do recurso

A tese referente ao não conhecimento do recurso, fundada na deficiência de fundamentação e ausência de comprovação da legislação municipal invocada, conquanto suscitada como preliminar, confunde-se com o mérito, e com ele será analisado.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA – EPP e IZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME.

Extrai-se dos autos que as apeladas ajuizaram a demanda com o objetivo de compelir o ente municipal a autorizar o desmembramento de imóvel urbano matriculado sob o no 17.093 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca, sustentando a ilegalidade das exigências administrativas impostas.

Regularmente processado o feito, com apresentação de contestação e posterior impugnação, sobreveio fato superveniente consistente na aprovação administrativa do desmembramento pretendido.

Diante desse novo cenário, as apeladas informaram a perda do objeto da demanda e pleitearam a extinção do processo, com a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

O Município, por sua vez, reconheceu a superveniência do fato, porém sustentou que a alteração legislativa foi determinante para o deferimento administrativo, pugnando pela atribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora.

O Juízo de origem, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando, contudo, o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade.

A pretensão recursal limita-se à reforma da sentença para excluir a responsabilidade do município apelante pelos ônus sucumbenciais, ao fundamento de que não deu causa ao ajuizamento da ação.

O recurso
não
deve ser provido
.

A controvérsia inicial instaurada pelas partes dizia respeito à interpretação da legislação urbanística e à possibilidade de enquadramento da situação concreta como desmembramento, e não loteamento.

Acerca do tema, a Lei no 6.766/1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, conceitua e diferencia loteamento e desmembramento nos seguintes termos:

“Art. 2
o
. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 1
o
Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 2
o
Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.”

Conforme se extrai dos autos, o pedido de desmembramento foi indeferido administrativamente com fundamento na
inexistência de sistema viário regularmente constituído
, fato que inviabilizaria o desmembramento. Diante disso, entendia o município apelante que o pedido das apelas se enquadrava na hipótese de loteamento, o que justificava a exigência administrativa de cessão de áreas institucionais.

Todavia, a análise do conjunto probatório revela que a situação fática não era tão categórica quanto pretende fazer crer o município apelante.

O Auto de Constatação produzido por Oficial de Justiça consignou expressamente que
havia acesso consolidado ao imóvel

e circulação efetiva de veículos e pedestres na via existente
. Consta do laudo:

“Na área da frente do imóvel [...] há acesso à Avenida Lions Internacional. À sua lateral esquerda passa uma rua de terra [...] Possui constante fluxo de veículos e pedestres, ligando o bairro Residencial Valência à MT358.”

Ainda segundo a oficial de justiça:

“A continuação da Rua 46-A existe de forma precária [...] foi percebido que essa via possui fluxo de trânsito.”

Embora o laudo registre ausência de identificação formal da via nos mapas municipais, também evidencia que o logradouro existia materialmente e era utilizado pela coletividade, o que poderia qualificá-lo como via consolidada.

Não se trata, portanto, de hipótese em que a pretensão autoral era manifestamente inviável ou frontalmente contrária ao ordenamento jurídico vigente.

Ao contrário, conforme admitido nas razões recursais, posteriormente à edição da
Lei Complementar Municipal no 262/2021
– que revogou a
Lei Complementar Municipal no 14/1996
–, o apelante
reconheceu a existência de via de acesso consolidada
e, em seguida aprovou administrativamente o desmembramento, o que revela que a resistência inicialmente oposta pelo Município quanto à situação fática não se mostrava absoluta nem insuperável.

No tocante à alteração legislativa, o apelante defende que, na vigência da
Lei Complementar Municipal no 262/2021
, era imperativo que para qualquer desmembramento seria necessária a transferência de áreas públicas para aprovação do processo administrativo. Com a nova
Lei Complementar Municipal n. 262/2021
, sustenta que foi instituída a possibilidade não se exigir a transferência do percentual de áreas públicas, quando verificada a existência de interesse público em áreas destinadas a abertura ou alargamento de vias públicas.

Sem razão o apelante.

Com efeito, no exercício de sua competência legislativa suplementar, o Município de Tangará da Serra, ora apelante, editou a
Lei Complementar Municipal no 14/1996
– vigente à época do pedido administrativo –, a qual estabelecia, em seu art. 2o, distinção entre loteamento e desmembramento,
nos mesmos termos previstos na Lei no 6.766/1979
:

“Art. 2o O parcelamento do solo poderá ser feito mediante loteamento, desmembramento, fracionamento ou remembramento, observadas as disposições desta Lei Complementar.

§ 1o Considera-se loteamento, a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com abertura ou efetivação de novas vias de circulação, de logradouros públicos, prolongamento ou modificação das vias existentes.

§ 2o
Considera-se desmembramento, a subdivisão de glebas em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente e registrado, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento ou modificações já existentes
.

§ 3o Todo desmembramento [...] deverá respeitar [...] as áreas destinadas para abertura e prolongamento das vias de circulação existentes nas proximidades.”

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal no 262/2021 e posteriores alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal no 267/2022,
não
trouxeram alterações que importassem em
ruptura com o regime jurídico anterior, tampouco criaram modalidade inteiramente nova de parcelamento do solo
. Veja-se:

“
Art. 5o
Para os efeitos desta lei, consideram-se as seguintes definições:

[...]

XXIV -
Desmembramento: subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes
.(Redação dada pela Lei Complementar no
267
/2022)

[...]

Art. 19.
Será permitido o desmembramento de glebas, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique em prolongamento, alargamento ou abertura de novas vias de circulação, devendo o interessado, para a aprovação de projeto de desmembramento e remembramento, apresentar, requerimento acompanhado dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei Complementar no
267
/2022)”

Nota-se que a legislação superveniente manteve a existência de sistema viário como um dos requisitos para o enquadramento do parcelamento em desmembramento, apenas promovendo ajustes procedimentais.

Logo, merece rejeição a tese de que, somente com a alteração legislativa, as apeladas passaram a preencher os requisitos para o enquadramento do seu pedido como desmembramento.

Por conseguinte, conclui-se que a aprovação do desmembramento na via administrativa ocorreu devido ao reconhecimento da
existência de via de acesso consolidada
e, portanto, à inexistência do obstáculo inicialmente apontado, circunstância que reforça a conclusão de que a judicialização decorreu da resistência administrativa inicialmente oposta.

De acordo com o princípio da causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais a parte cuja conduta deu causa à instauração da demanda.

No caso concreto, as autoras/apeladas somente recorreram ao Poder Judiciário após o indeferimento administrativo do pedido, sendo incontroverso que a demanda perdeu objeto apenas porque, no curso do processo, o Município acabou aprovando o desmembramento pretendido.

Assim, ainda que a extinção do feito tenha ocorrido sem resolução do mérito, permanece evidenciado que a atuação administrativa foi determinante para o ajuizamento da ação.

A circunstância de terem existido discussões técnicas ou urbanísticas acerca da regularidade do projeto não afasta a incidência do princípio da causalidade, sobretudo porque ao final restou demonstrada a viabilidade administrativa da pretensão deduzida pelas autoras/apeladas.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença recorrida observou adequadamente o art. 85, §10, do Código de Processo Civil, não havendo fundamento jurídico suficiente para afastar a condenação sucumbencial imposta ao ente municipal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026